Tribunal: TJES
Processo: 0012231-57.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012231-57.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ADROALDO DUARTE E SILVA
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta por
ADROALDO DUARTE E SILVA

contra sentença de fls. 151/155 (numeração de origem) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BV Financeira SA, julgou procedente o pleito autoral e tornou definitiva a liminar de busca e apreensão deferida às fls.36/verso, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do banco autor.

Nas razões recursais, o apelante que está agraciado pela gratuidade de justiça requer a reforma do édito ao argumento de que os juros praticados no contrato são abusivos.

Sem contrarrazões, a par de o apelado ter sido intimado para tanto.

O banco apelado afirmou em sua exordial que as partes celebraram, em 09/01/2014, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição do veículo Fiat Strada, ano 2012/2013, placas ODR5077, no valor de R$29.396,00 (vinte e nove mil trezentos e noventa e seis reais), a ser pago por meio de 48 parcelas de R$986,53 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos) cada. Porém, o apelante deixou de quitar as parcelas vencidas a partir de 09/12/2015, acarretando, assim, em um saldo de R$ 22.767,50 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e assim, requereu a busca e apreensão do referido bem de forma liminar, com a expedição do competente Mandado e, ao final, a procedência da demanda, de modo a consolidar definitivamente a propriedade e posse plena do veículo alienado fiduciariamente.

Como relatado, a sentença julgou procedente o pedido autoral, constatando a abusividade apenas de dois encargos acessórios (TAC e seguro), os quais não teriam o condão de ilidir a mora, afastando a alegada abusividade das taxas de juros contratadas.

Em seu apelo, o requerido reitera que as taxas de juros são manifestamente abusivas, eis que como o próprio magistrado registro na sentença, são superiores às taxas médias praticadas pelo BACEN para a época.

Ocorre que, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
, de que:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26) ; e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27) .

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido
2
, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade,
como quer fazer crer o apelante.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

O recorrente alega em suas razões que as taxas indicadas pelo Juízo como sendo as taxas do BACEN não correspondem com as taxas de fato do período para aquisição do veículo, as quais, no seu entender, seriam na na verdade de R$ 22,74% ao ano e 1.72% e inferiores às taxas praticadas no contrato de 24,39% ao ano e 1,84% ao mês.

Até assiste razão ao recorrente quanto às taxas, pois ao que observo pela pesquisa ao BACEN, as taxas médias praticas para a mesma modalidade e época do contrato são
22,74% a.a e 1,72% a.m
, um pouco menores do que as taxas praticadas no contrato
(
24,39% a.a e 1,84% a.m. -
cf. fl.19 – numeração de origem
)
.

Todavia,
não se trata de uma elevada discrepância a caracterizar onerosidade excessiva do contrato.
Tampouco, como prefalado, a análise dos juros deve se feita exclusivamente com amparo nos juros médios divulgados pelo BACEN.

Deve-se levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Na hipótese, ao que observo dos autos, tais fatores justificam a taxa cobrada, ainda que com certa discrepância das taxas médias mercantis. O apelante detém baixos rendimentos, o que via de consequência, faz exsurgir o risco de inadimplência da operação, ainda mais, a se considerar que avençou o pagamento de prestação em valor que considero elevado de R$ 986,53. Ademais, a modalidade de garantia escolhida, alienação fiduciária em favor da Instituição Bancária também demanda mais custos do que outros tipos de caucionamentos. Contextualmente, o país, no início de 2014, estava começando a sofrer os impactos da grande recessão político-administrativa de 2014/2017.

Dessa forma, tenho que,
in casu,
as peculiaridades que envolveram a operação em exame aliada à diferença encontrada entre as taxas praticadas e as taxas médias – que não é tão discrepante –
não demonstram
a
excepcional

abusividade das taxas de juros remuneratórios praticad
a
s no contrato
ora em voga.

Quanto à capitalização de juros, a jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a
capitalização mensal
de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que
expressamente pactuada
.

Ademais, cumpre registrar que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ.

Na hipótese dos autos, a taxa anual de 24,39% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,84%, e assim, tampouco há se falar na abusividade da capitalização de juros efetivada.

Assim, não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não merece reforma a sentença que não acolheu o pedido autoral para descaracterizar a mora, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 28/STJ. (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

Dessa forma, não há dúvidas de que a sentença conferiu solução adequada à demanda.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, e nesta,
nego provimento
.

De acordo com o §11º do art. 85, CPC majoro os honorários de sucumbência de 10% para 13% sobre o valor da causa, estando o crédito suspenso em virtude do benefício de gratuidade de justiça concedido ao requerido na primeira instância.

É como voto
.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
STJ, Segunda Seção,
REsp n
º
271.214/RS
, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Menezes Direito, julgado em 12/03/2003, DJ de 04/08/2003; STJ, Terceira Turma,
REsp n
º
1.036.818
, Relª Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/06/2008, DJe de 20/06/2008); STJ, Quarta Turma,
REsp nº 971.853/RS
, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 06/09/2007)

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCEPCIONAL ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA. DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO BACEN QUE NÃO JUSTIFICA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi pouco superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.

2
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do apelante Adroaldo Duarte e Silva, nos termos do voto do Relator.